Tribunal: STJ
Processo: 5005877-41.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195523 - RS (2025/0034937-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: C E P DE A
ADVOGADA
: JÚLIA UNGARETTI ESCOBAR - RS114581
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n.
1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão
8/11/2023
anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que
pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do
dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na
inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação
mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara
do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do
contraditório e ao próprio sistema acusatório.
2. Na hipótese, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido
expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima
em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do quantum
indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório,
devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas
instâncias ordinárias.
3.Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória
depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor
(AgRg no
específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos
REsp n. 2.185.672/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50199349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e76a375e-ef39-4e7d-8076-910ed3cc779a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e76a375e-ef39-4e7d-8076-910ed3cc779a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195523 - RS (2025/0034937-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: C E P DE A
ADVOGADA
: JÚLIA UNGARETTI ESCOBAR - RS114581
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n.
1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão
8/11/2023
anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que
pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do
dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na
inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação
mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara
do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do
contraditório e ao próprio sistema acusatório.
2. Na hipótese, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido
expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima
em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do quantum
indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório,
devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas
instâncias ordinárias.
3.Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória
depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor
(AgRg no
específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos
REsp n. 2.185.672/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls. 1087/1093), contra decisão
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

monocrática de e-STJ fls. 1061/1074), que

conheceu parcialmente e, nessa parte, deu
ao recurso especial de C E P de A, para afastar o valor arbitrado a
provimento parcial
título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os
demais termos da condenação.
A parte agravante alega que o caso em tela trata de estupro de vulnerável de
padrasto contra enteada no ambiente doméstico, conforme reconhecido na própria
decisão (“No presente caso, a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das
relações domésticas...” – e-STJ Fl. 1064). Assim sendo, configurando elemento de
violência doméstica que enseja a aplicação do Tema 983/STJ, é desnecessária a
indicação de montante e de instrução específica), seguindo a tese fixada pelo Superior
Tribunal no julgamento do R Esp n. 1.643.051/MS, submetido ao rito dos recursos
(e-STJ fls. 1089).
repetitivos
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como é cediço, a Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento
consolidado no sentido de que a reparação mínima de danos a que se refere ao art. 387,
inciso IV, do CPP, além de pedido expresso, exigia a indicação de valor e prova
suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a
quantum
ser reparado. Assim, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que
morais) pressupunha: "(i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante
pretendido; (iii) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o
exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de
).
4/11/2022
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.046.399/MG, Relator Ministro MESSOD

AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no
14/3/2023
24/3/2023
AREsp n. 2.059.575/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

julgado em
, DJe
; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.950.227/MS,
7/6/2022
10/6/2022
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/2/2022
; AgRg no REsp 1952768/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
2/3/2022
Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.659.300/MS, Relator
9/11/2021
16/11/2021
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
7/6/2017
Contudo, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no
REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, em
julgamento realizado em
, DJe de
, alinhando-se ao posicionamento
22/8/2023
25/8/2023
da Sexta Turma, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos
danos causados pelo delito não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do
grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, bastando que
conste o pedido expresso na inicial acusatória.
Abaixo a ementa do referido julgado:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART.
387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE
COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO
DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA
SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA
CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO
DO
CONTEXTO
CRIMINOSO.
NÃO
ALARGAMENTO,
CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO
EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A
ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE
IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n.
11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados
desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por
esta Quinta Turma.
2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou
possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade
da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos
direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau
de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência
mundial de redução do número de processos.
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente,
sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo
dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse
sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal:
"transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387
deste Código 'sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido".
2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da
recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo
por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da
ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória
acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral
ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se
defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de
manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do
processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a
título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica
para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão).
3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte,
que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de
sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste
o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de
pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu
pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma
psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de
ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de
abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos,
com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação.
(AgRg no
5. Agravo regimental provido para desprover o recurso especial.
REsp n. 2.029.732/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
). - grifei
22/8/2023
25/8/2023

Nessa linha, os precedentes da Sexta Turma:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA
DENÚNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem
enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal,
porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de
prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é,
não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau
de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que
se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de
um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do
indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, DJe
).
16/12/2016
2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do
Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento
ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a
qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso
narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz
extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à
esfera íntima do indivíduo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela
infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro
22/2/2022
3/3/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
4/10/2022
(AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, Rel.
5. Agravo regimental improvido.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/9/2023
14/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO
MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte
Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso,
prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os
danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor
mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob
pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/6/2018
).
2/8/2018
2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à
vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido,
independentemente da indicação de valor e da instrução probatória
específica. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, Rel.
3. Agravo regimental desprovido.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
15/8/2023
21/8/2023
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ART.
387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados
pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no HC n.
22/2/2022
3/3/2022
725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
22/5/2023
25/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.014.823/MG, Rel.
2. Agravo regimental improvido.
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT),
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/8/2023
17/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP.
PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR
A SER FIXADO.
1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados
pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/02/2022
03/03/2022
2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo
juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima -
divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento
extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$
1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação
específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de
prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum
condenatório.
(AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, Rel.
3. Agravo regimental improvido.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/8/2022
15/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR.
FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do
dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua
defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a
alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o
Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência
presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a
família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do
crime por ele praticado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela
infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.
3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica
análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos
fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor
indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é
possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Rel.
4. Agravo regimental desprovido.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/2/2022
).
3/3/2022

Não obstante, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento
realizado em
, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o
8/11/2023
entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica
acerca do dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na inicial acusatória
(i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo
fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de
violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Abaixo a ementa do referido julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO
DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA
VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE
PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO,
NA
PEÇA
ACUSATÓRIA,
DA
QUANTIA
PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO
DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória,
referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante
pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao
réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta
Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em
, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no
22/8/2023
sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para
reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução
probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na
denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a
conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável,
seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.
3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão
do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da
Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz
das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade
de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de
formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a
reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio
sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um
valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz
consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com
a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da
apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a
tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua
inclusão no âmbito da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de
haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se
encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso,
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório,
deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada
no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório
(REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
mínimo.
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
8/11/2023
21/11/2023

Na hipótese vertente, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 919/920):

No caso sub judice, comprovado o ilícito, o dever de indenizar está
certificado. É como entende o STJ 13 . O pedido ministerial de fixação de
mínimo reparatório constou na inicial, no aditamento e nas alegações finais,
oportunizando o contraditório e a ampla defesa. E entendo possível
estabelecer valores para a reparação d e danos morais. Sua quantificação não é
objeto de prova direta, pois o sofrimento é subjetivo e só pode ser
quantificado como leve, mediano ou superlativo, mediante comparação com
standards jurisprudenciais, mas é insofismavelmente presente em crimes
cometidos mediante violência ou grave ameaça, a exemplo do que a
jurisprudência das Cortes Superiores tem consagrado quanto aos crimes de
violência doméstica, cujo dano é tido como in re ipsa, a dispensar produção de
prova específica e demandar a fixação conforme prudente arbítrio judicial. A
tais delitos se assemelham todos aqueles cometidos com violência ou grave
ameaça, dentre eles o estupro de vulnerável, sobretudo no caso de atos
invasivos como a conjunção carnal e o sexo anal com quem não poderia
consentir, do que se extrai violência, resultando claro o desvalor da conduta
contra a integridade física e psicológica da ofendida, e evidentes a dor,
humilhação e o sofrimento derivados dos abusos.
Como standard para o dano moral leve ou indefinido tenho adotado o piso da
prestação pecuniária prevista no artigo 45 do CP, a qual pode ser dirigida ao
ofendido: um salário mínimo. E, em regra, para o dano moral superlativo, o
piso fixado em geral pela jurisdição cível no que diz com danos morais de
pouca monta: dez salários mínimos. O dano moral mediano, fica a meio
caminho: cinco salários mínimos. A depender do fato, por óbvio, os valores
podem se despegar desses standards.
Reputando evidente, através do relato de A. – e mesmo de sua conduta
durante a oitiva especial –, o dano causado, entendo razoável fixar o valor
mínimo reparatório em cinco (05) salários mínimos vigentes à época da
cessação dos fatos 14 , com a devida correção por ocasião do pagamento.
Carece dizer que esse valor não alcança o standard eleito na jurisdição cível
para danos de menor monta: resulta aquém. E assim deve ser, pois o que se
faz na esfera criminal é apenas estabelecer um mínimo reparatório com as
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

finalidades já mencionadas, razão pela qual admitida fixação imprecisa, posto
que não definitiva, e por arbitramento, conforme standards.

Ora, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido expresso de fixação
de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, não consta
qualquer indicação do
indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos
quantum
princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório,
devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.
Nessa linha o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE
DANO
MORAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
VALOR
PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende
de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico
pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão
da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal
Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, publicado no DJe de
15/10/2024
).
17/10/2024
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.185.672/MS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
24/4/2025

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA49853155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: a2f51b82-824b-4291-af05-b1c2694688a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.195.523 / RS
Número Registro: 2025/0034937-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50058774120188210001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C E P DE A
ADVOGADA
: JÚLIA UNGARETTI ESCOBAR - RS114581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C E P DE A
ADVOGADA
: JÚLIA UNGARETTI ESCOBAR - RS114581
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50166785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: edf7d6df-92e6-4222-9658-cb6aa7657498

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: edf7d6df-92e6-4222-9658-cb6aa7657498